Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702149-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA SILVA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 36576632, integralizada pelas decisões ID 47569138 e 51589022, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante ao cumprimento de sentença manejado por MARIA LUCIA SILVA MAIA e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do proveito econômico. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a agravada obteve julgamento de mérito favorável, que lhe concedeu o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, limitado até 23/07/1990, conforme o título executivo que embasou o presente cumprimento de sentença. Informa que, a despeito de ter sido inicialmente acolhida a impugnação apresentada, por excesso de execução, o juízo de origem acolheu os embargos declaratórios da parte contrária e decidiu por rejeitar a impugnação, deferindo à parte agravada honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que a decisão agravada restou contraditória, não havendo justificativa para condenar novamente o Distrito Federal ao pagamento de honorários, uma vez que estes já foram fixados no início da demanda. Ressalta que referido entendimento está de acordo com o teor da Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que já houve fixação de honorários com base na Súmula no 345, tornando-se evidente que uma nova condenação se mostra excessiva em razão de sua duplicidade. Afirma que admitir tal hipótese seria o mesmo que privilegiar desproporcionalmente o advogado do credor, a quem basta insuflar pequeno excesso de execução para se beneficiar de novos honorários, uma vez que não resta outra alternativa ao ente público senão promover a necessária impugnação ao cumprimento de sentença como forma de preservar o patrimônio público. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, uma vez que há iminente possibilidade de expedição de precatório/RPV, vez que já homologados os cálculos, acarretando grave e irreparável dano ao erário. Requer, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a condenação do Distrito Federal em relação aos honorários sucumbenciais. Parte isenta de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. A princípio, nesta análise não exauriente, as alegações do agravante soam verossímeis e encontram amparo no entendimento sumular constante do Enunciado no 519 do Superior Tribunal de Justiça. Já o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se diante da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença e consequente expedição de precatório/RPV. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o curso do processo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora